Tribunal: STF
Processo: Pet 13181
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela requerente, nos seguintes termos:



    “Volvendo ao presente pleito, Raquel é esposa de Lúcio Bolonha Funaro (documento em anexo), que pactuou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal em autos da Lava Jato, originando a deflagração de ações penais perante o Poder Judiciário brasileiro. 



    Conforme já fartamente noticiado, há diálogos travados entre procuradores da república integrantes da força-tarefa da lava jato de Curitiba, por meio do aplicativo de conversas Telegram, com menções expressas ao nome de Lúcio Funaro: 



    (...)



    Consta dos diálogos, destaque-se, mensagem encaminhada ao referido grupo por pessoa que se acredita tratar do procurador da república Ronaldo Queiroz, referindo-se a Lucio de forma absolutamente temerária, preconceituosa e suspeita (“O Funaro, além de tudo, é um bandido altamente perigoso e violento”): 



    (...)



    Há outras conversas estarrecedoras entre os procuradores da república membros da tal força tarefa, que comprovam cabalmente o desiderato de ameaçar e torturar psicologicamente Lucio Funaro, por meios ilegais, realizando pescarias aleatórias de elementos probatórios sem contexto fático, inclusive, perseguindo a esposa do mesmo, ora requerente, a fim de que ele firmasse pacto de delação premiada. Observe-se: 



    (...)



    Destaque-se o que os acusadores federais tramaram: “precisamos ver o que podemos investigar do Funaro para que ele escolha o que falar conosco”, “acho que devemos focar na mulher dele e ir pra cima do patrimônio dele”, “a mulher tem um imóvel em Portugal (...)”, “vamos focar aí então”. 



    E, perdendo completamente a isenção para atuar, cumpriram a promessa, indo para cima da mulher de Lucio Funaro, com quem se casou em 2013. 



    Com efeito, os procuradores da lava jato de Curitiba compartilharam provas com muitos órgãos. Um deles foi a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional, que ajuizou uma ação de execução fiscal contra Lucio Funaro (documento em anexo), incluindo, “coincidentemente”, a esposa dele, Raquel Pitta. Excelência, em verdade, não há coincidência nenhuma. Trata-se da ideia pré-concebida de forçar Lucio a delatar sendo cumprida, pelo meio que for, inclusive, fustigando sua esposa. 



    Há menções aos processos criminais de Curitiba na inicial da execução fiscal, como não poderia deixar de ser. Por exemplo:



    (...)



    Destaque-se que a inicial fiscal narrou supostos fatos ilícitos penais que teriam sido cometidos, teoricamente, por Lucio Funaro, nenhum por Raquel, mas concluiu, sem base e sofismaticamente, que ela deveria ter todo o seu patrimônio bloqueado:



    (...)



    Raquel teve seus bens efetivamente bloqueados pela 19ª Vara de Execução Fiscal - DF (documento em anexo):



    (...)



    O processo fiscal em que incluída Raquel Pitta é fruto de uma articulação ilícita iniciada no Ministério Público Federal responsável pela força tarefa da lava Jato de Curitiba, como se comprova pelos excertos das mensagens trocadas entre eles. Os diálogos mostram procuradores arquitetando entre si meios de perseguir Lucio Funaro e seus familiares, a fim de arrancar dele delação premiada. 



    A ausência de isenção dos Procuradores da República, com atuação à margem da lei e da Constituição da República, é latente, tisnando suas ações posteriores de indisputável e inafastável suspeição, tendo como consequência a nulidade de seus atos e de tudo o quanto deles deriva.” (Sublinhados nossos).



    Ao final, requer o seguinte:



    “(...) a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente Reclamação Constitucional, concedendo-se à Raquel Pitta acesso à íntegra do material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing (inquérito policial e ação penal), em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, para que se tenha ciência de todos os diálogos nos quais a requerente foi citada, e o contexto das conversas, porquanto, somente assim, terá capacidade de avaliar quais medidas jurídicas tomar, diante da atuação ilegal do Ministério Público, que, claramente, a perseguiu para atingir seu marido, prejudicando-a.



    (...)



    [...] a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a tramitação da ação fiscal movida contra Raquel, constante dos autos do processo nº 0016681-69.2017.4.01.3400, em trâmite na 19ª Vara de Execução Fiscal – DF, até que seja concedido o acesso à requerente aos diálogos travados entre os Procuradores da República, constantes da operação “spoofing”, pois somente o conhecimento integral das conversas pode dimensionar o tamanho das ilegalidades cometidas, norteando-a acerca de quais medidas tomar para fazer cessar o constrangimento ilegal a que submetida.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que já foram deferidos diversos compartilhamentos das informações constantes dos autos da Rcl 43.007 com órgãos oficiais, tais como o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria da Receita Federal, dentre outros, além de também ter sido franqueado o acesso a tais informações para particulares na defesa de suas posições jurídicas e de seus interesses. 



    Nesse sentido, trago à colação manifestação do Ministro Ricardo Lewandwski, relator original do feito, nos seguintes termos: 



    “(....) esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht. 



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 



    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça. 



    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF). 



    Não fosse isso, registro que, no julgamento da ADPF 572/DF, relator Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte declarou, por ampla maioria, vencido somente o Ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade da Portaria do Gabinete da Presidência do STF 69/2019, que instaurou o Inquérito 4.781/DF no âmbito deste Tribunal. Naquela ocasião, destacou-se a possibilidade da realização de investigações de natureza penal por distintos órgãos, sempre com observância dos limites impostos pela Lei Maior, conforme assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Confira-se: 



    ‘Como salientei, não confundamos privatividade da ação penal pública no sistema acusatório - consagrada pela Constituição de 1988 - com investigações penais, com a possibilidade de diversos órgãos realizarem investigações penais. A própria legislação estabelece, e esta Suprema Corte, já, por diversas vezes, proclamou constitucional. Cito as mais importantes. 



    No âmbito do Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil, pela delegacia da Receita e seus escritórios de pesquisa e investigação, os chamados ESPIS. 



    O próprio Banco Central do Brasil tem um Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, e, no caso de liquidações extrajudiciais, faz -se todo um procedimento investigativo onde toda a prova produzida acaba sendo levada ao Ministério Público para eventuais ações contra o sistema financeiro. 



    Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há previsão constitucional de investigações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito - art. 58, § 3º. Mesmo antes dessas previsões, foi muito bem lembrado aqui pelo Doutor Levi, ilustre Advogado-Geral da União, acórdão de lavra do Ministro Paulo Brossard que dizia ser inerente ao Poder Legislativo a possibilidade de investigação, de realizar diligências investigatórias, mesmo antes da previsão expressa de CPIs, no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Temos investigações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos em suas dependências - artigo 269 da Resolução nº 17 do Regimento Interno da Câmara. 



    Ou seja, há uma série de previsões e possibilidade de investigações pré-processuais no Executivo e no Legislativo. No âmbito do Judiciário, também há essas previsões. 



    Quero lembrar a todos outra tradicional hipótese de investigação criminal: a presidida pelo tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal - previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também recepcionado pela Constituição de 1988. 



    Assim como quero recordar - fui, por muito tempo, promotor de falências e atuei nesses inquéritos - inquérito presidido por juiz de Direito na vara em que tramita processo de falência, para apuração de infrações falimentares - substituição do antigo inquérito judicial falimentar, mas continua a investigação existente. Há previsão em todos os regimentos internos dos tribunais de instauração de inquéritos para apuração de infrações penais ocorridas em suas sedes ou dependências. 



    Há possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas, inclusive iniciadas, sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhos à própria Polícia Judiciária. Não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade e esta, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório. 



    O que prevê o art. 129, I? Volto a insistir: prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará - mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial - sua opinio delicti para promover a ação penal, aí, sim, é o Ministério Público. Devo dizer, novamente, que foi um grande acerto da Constituição de 1988.’ (e-Doc. 406). 



    No caso dos autos, requer-se o compartilhamento “para que se tenha ciência de todos os diálogos nos quais a requerente foi citada, e o contexto das conversas, porquanto, somente assim, terá capacidade de avaliar quais medidas jurídicas tomar”.



    Registro, por oportuno, que pedidos no mesmo sentido têm sido deferidos por esta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 45.762-AgR Segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/9/21). (Grifos nossos).



    “Reclamação. Alegação de descumprimento de decisão desta Corte que concedeu habeas corpus de ofício. Pedido de declaração de suspeição de Procurador da República. Não conhecimento. Descumprimento de anterior decisão proferida pelo STF a partir da reutilização de fatos e fundamentos jurídicos já afastados em decisão anterior. Concessão de salvo-conduto para impedir novas prisões com base nos mesmos fatos e fundamentos. Acolhimento. Alegação de incompetência da autoridade coatora e da competência da Justiça Eleitoral. Questão amplamente demonstrada a partir dos elementos carreados aos autos. Concessão de habeas corpus de ofício. Art. 654, §2º, do CPP. Pedido de acesso a dados da operação Spoofing. Demonstração da relação de pertinência. Deferimento condicionado à autorização do Ministro Relator. 1. Não conhecimento de pedido de suspeição/impedimento de Procurador da República. 2. Reclamação julgada procedente para declarar a ilegalidade das prisões dos requerentes e conceder salvo-conduto para que não sejam presos com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já refutados. 3. Concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 4. Deferimento do pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator.” (Rcl nº 32.081/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/21). 



    No tocante ao pedido de suspensão da execução fiscal ajuizada contra a requerente, anoto a ausência de correspondência entre a controvérsia arguida e o conteúdo firmado no paradigma invocado (Rcl nº 43.007), no âmbito do qual foi proferida decisão em processo de índole subjetiva em que a parte requerente não figura como sujeito processual no caso versado no paradigma.



    Ademais, verifico que o pretendido reconhecimento de nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor da requerente demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte no referido paradigma.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre membros do Ministério Público relativos à condução dos procedimentos em face da requerente e de seu esposo, não se prestando assim a demonstrar conluio direto entre acusação e juiz, residindo, pois, a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado.



    Dessa maneira, trata-se de questões estranhas ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Em face do exposto e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, defiro em parte o pedido, para determinar ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal que assegure à requerente, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente